Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708649-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CREPALDI DA SILVA, GLEISIMON DOS REIS SILVA, MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO APELADO: OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO, GLEISIMON DOS REIS SILVA, GUSTAVO CREPALDI DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GUSTAVO CREPALDI DA SILVA (ID 45733639), OSVALDO LEMES DO PRADO e MARIA DAS DORES DO PRADO (ID 45733642), GLEISIMON DOS REIS SILVA (ID 45733645), contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. O apelado GUSTAVO CREPALDI DA SILVA em contrarrazões ID 45733650, suscita preliminar de inadequação da via eleita bem como ilegitimidade ativa contra a apelação ID 45733645 interposta por GLEISIMON DOS REIS SILVA. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante GLEISIMON DOS REIS SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 15:31:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador